Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-20.2021.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000595-20.2021.8.05.0224 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOSE MIRANDA DE ALMEIDA NETO Advogado(s): DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESCABIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração opostos contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 784 da Repercussão Geral do STF. 2. O agravante sustenta nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional e ausência de erro grosseiro na oposição dos embargos, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se os embargos de declaração constituem recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC; III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 1.030, §2.º, do CPC é expresso ao prescrever que da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário por conformidade com tese firmada em repercussão geral cabe agravo interno nos termos do art. 1.021 do mesmo diploma. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada desde a vigência do CPC/1973 e reafirmada após o CPC/2015, é uniforme no sentido de que não cabem embargos de declaração contra a decisão que versa sobre a admissibilidade de recursos excepcionais (recurso especial e extraordinário), razão pela qual não interrompem o prazo para o recurso adequado. Precedentes do STJ e do STF. 5. A única exceção admitida se dá quando a decisão é genérica ao ponto de impossibilitar o recorrente de identificar os motivos da negativa de seguimento/inadmissão. Nada obstante ela não se verifica no caso, pois a decisão indicou de forma clara e suficiente que a negativa de seguimento decorreu da conformidade do acórdão recorrido com o Tema 784 do STF, o que permitiria a imediata identificação do recurso cabível nos termos do art. 1.030, §2º do CPC. A decisão que não conheceu dos embargos é, portanto, correta, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000595-20.2021.8.05.0224, em que figuram como apelante JOSE MIRANDA DE ALMEIDA NETO e como apelada MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do relator.